Tribunal: STF
Processo: ARE 1250973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS MUNICIPAIS NS. 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1989: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 378. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. Coisa julgada inconstitucional. Inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 10.688/88 e 10.722/89. Súmula Vinculante n. 42/STF. Aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Precedentes. Recurso não provido” (fl. 34, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 8, vol. 15).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.
    Asseveram que “a decisão exequenda transitada em julgado em 03/02/2009, tornou-se o título judicial plenamente exequível, ressaltando que pois não se busca neste caso interpretação do direito local, ou seja discutir inaplicabilidade das Leis 11.722/97 ou 12.397/97 na fase executória e sim rigoroso cumprimento da coisa julgada, formada pela r. Decisão no V. Acórdão supramencionado” (fl. 16, vol. 20).
    Argumentam que “não há se falar em inexigibilidade do título executivo, primeiramente, porque a decisão proferida nos autos já se encontra julgada e formou a coisa julgada material, e além disso, não restou em nenhum momento a declaração de que referido título está fundado em lei inconstitucional, e, por fim, é necessário ainda, que tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade por julgamento definitivo pelo C. STF com efeito erga omnes” (fl. 20, vol. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 22-23, vol. 26).
    No agravo, os agravantes sustentam que “não se aplica a Súmula 282 do STF, eis que a questão federal suscitada foi debatida e apreciada pelo Acórdão guerreado de modo explícito, demonstrando, assim, que foi devidamente prequestionada toda a matéria” (fl. 33, vol. 26).
    Alegam que “não se trata de exame de dispositivos de lei federal, mas sim, cinge a controvérsia quanto à aplicabilidade, ou não, do art. 471, parágrafo único, do CPC/73 (atual § 5º do artigo 535 do novo CPC), que criou a hipótese de inexigibilidade do título judicial, que somente aplica-se aos títulos judiciais embasados em dispositivo declarado inconstitucional pelo C. STF antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não é o caso em tela” (fl. 36, vol. 26).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 e 12.397/1997. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 697.184-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.6.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE. LEIS Nº 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 788.357-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.9.2011).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.767, Tema 378, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral de questão idêntica à discutida nestes autos:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 6.4.2011).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora